Tribunal: TJDFT
Processo: 0001119-64.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Processo : 0001119-64.2009.8.07.0016 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença interposta pelo herdeiro Ignácio de Holanda Cavalcante. Todavia, nos autos do AGI 0730280-09.2021.8.07.0000, fora acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e julgado extinto o feito em relação ao executado/agravante, aqui apelante, em face de sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como determinada a substituição no polo passivo do cumprimento de sentença do executado pelo Espólio de Ignácio de Aragão (id. 48555194). Diante disso, tendo em vista o objeto da insurgência no presente recurso e o objeto do AGI 0730280-09.2021.8.07.0000 (id. 48555194), bem como a preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 48555212), manifeste-se o apelante sobre a subsistência do interesse. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator